Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. MENÇÃO A FILHO MENOR COMO FORMA DE INTIMIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DIRETA CONTRA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, em inquérito policial instaurado para apurar crimes de lesão corporal, injúria e ameaça praticados por ex-companheiro contra mulher, no contexto de violência doméstica, havendo referência à filha menor do casal em ameaças proferidas pelo investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a menção à filha menor em contexto de ameaça é suficiente para atrair a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, ou se permanece a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente possui natureza teleológica e exige a condição de criança ou adolescente como vítima direta de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, da Lei no 13.431/2017 e da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
4. A Resolução no 1/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara especializada aos casos em que crianças e adolescentes figurem como vítimas diretas, ainda que em conexão com crimes contra a mulher.
5. A mera menção à criança em ameaças, quando utilizada como instrumento de intimidação da genitora, não configura violência autônoma contra menor, caracterizando violência reflexa.
6. As condutas narradas — ameaças, injúrias e agressões físicas — foram dirigidas diretamente à mulher, em contexto de relação íntima de afeto, configurando típica violência de gênero regida pela Lei Maria da Penha.
7. A ausência de autonomia fática e volitiva de conduta direcionada à criança afasta a necessidade de tutela jurisdicional especializada infanto-juvenil.
8. A jurisprudência do TJDFT exige violência direta contra criança ou adolescente para fixação da competência da Vara especializada, não sendo suficiente a condição de mera espectadora ou referência indireta.
9. A ampliação indevida da competência da Vara especializada compromete a racionalidade do sistema e a efetividade da proteção prioritária às crianças e adolescentes efetivamente vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige a existência de violência direta e autônoma contra criança ou adolescente.
2. A menção indireta a filho menor como forma de intimidação da genitora configura violência reflexa e não desloca a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. Em contexto de violência de gênero, sendo a mulher a vítima direta das condutas, compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento do feito.